Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-36.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001773-36.2011.8.14.0097

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A MATERIALIDADE DELITIVA ENCONTRA-SE COMPROVADA ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS, ASSINADO POR UM FARMACÊUTICO QUÍMICO E UM PERITO CRIMINAL, TESTANDO QUE AS SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NA POSSE DO ORA APELANTE TRATAVA-SE DE 32 (TRITA E DUAS) PETECAS DE “COCAÍNA”, EMBALADAS DE FORMA CARACTERÍSTICA À COMERCIALIZAÇÃO ILÍTICA DE ENTORPECENTES.

2. A AUTORIA RESTOU COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE, TORNANDO A NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.

3. CURIAL DESTACAR QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TÊM ESPECIAL VALOR PROBANTE, NA MEDIDA EM QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, COM A CONSEQUENTE MODIFICÇAAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E/OU A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor natureza do entorpecente, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e atento ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante.

2. Não obstante, incabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, considerando que em nenhum momento o ora apelante confessou a autoria do crime, sendo, inclusive, o processo julgado à sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, conforme consta do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, acostado aos autos, ID 9858733.

3. Ademais, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em especial pelos maus antecedentes e a quantidade e natureza de entorpecentes encontradas em sua posse, circunstâncias a denotar, satisfatoriamente, sua dedicação à prática de atividades ilícitas.

4. Nessa ordem de ideias, o apelante não faz jus a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual rechaço a pretensão recursal ora examinada.

5. Destarte, não havendo qualquer alteração na pena aplicada ao ora apelante, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena e em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não atendidos os requisitos do artigo 33 e 44, ambos do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESTÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 9858552, que no dia
12 de novembro de 2011
, por volta das19h00min, em um bar próximo ao “Campo do Maconhão”, o denunciado Leonardo Oliveira, ora apelante, portava consigo, para fins de traficância 03 (três) petecas de “cocaína”, bem como mantinha em depósito, em sua residência, localizada na Passagem Violeta, nº 55, Bairro das Flores, 29 (petecas) de “cocaína”, totalizando 32 (trinta e duas) petecas, com peso total de 51g (cinquenta e uma) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como trazia consigo a importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Na ocasião, o ora apelante negou ser proprietário das 29 (vinte e nove) petecas de “cocaína” encontradas em sua residência, e informou que estava sob o benefício da liberdade provisória, concedido em outra ação penal, a qual respondia pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
01 de junho de 2012
, ID 9858666, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de agosto de 2019
, ID 9858747.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 19 de novembro de 2021, ID 9858752.

Em suas
razões recursais
, ID 9858755, a defesa requereu:
a) a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal; c) o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou próximo a este; d) o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal; e) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e, f) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9858756, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção da r. decisão ora guerreada
in totum
.

Nesta
Superior Instância
, ID 10878355, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e adequação,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 9858755, a defesa requereu:
a) a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal; c) o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou próximo a este; d) o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal; e) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e, f) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracteriza pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 28, Laudo Toxicológico à fl. 30, confirmando que as substâncias apreendidas com o réu e analisada tratam-se de 32 (trinta e duas) petecas de substância pastosa branca conhecida vulgarmente como Cocaína (Benzoilmetilecgonina), sendo esta confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, pesando em suas totalidades 51,00g (cinquenta e uma gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
A autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo
. Senão vejamos. A testemunha, ouvida em juízo,
POLICIAL MILITAR JOÃO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO
declinou que se recorda resumidamente. Que sua guarnição era composta por três policiais.
Que nesse dia foram chamados para averiguar uma denúncia de que o Denunciado estaria vendendo drogas
.
Que o acusado morava com a mulher e os filhos na casa
.
Que no disque denúncia informaram o endereço
.
Que durante a abordagem ao acusado encontraram uma quantidade de droga
.
Que o restante da droga foi achado dentro da Casa do acusado
. Ouvida em Juízo, a testemunha
POLICIAL MILITAR RONALDO ADRIANO SILVA DA SILVA
afirmou que fazia apreensões em toda a região metropolitana com sua guarnição.
Que receberam denúncia de que o Denunciado estaria traficando e deram o endereço
.
Que se deslocaram ao local para averiguar os fatos
.
Que trabalhavam com serviço de inteligência
.
Que encontraram uma maior quantidade de entorpecentes na casa do acusado
.
Que o próprio acusado levou até a sua casa
. Por fim foi ouvida em Juízo a testemunha POLICIAL MILITAR RONALDO RAIMUNDO MACEDO NERI JÚNIOR relatou que não se recorda do caso. Que não se recorda do acusado. Que se recorda apenas que a época do fato trabalhava no serviço de inteligência da polícia.
No caso concreto verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial, policiais militares responsáveis pela prisão do denunciado, foram enfáticas ao afirmarem que, no dia 12.11.2011, estavam em ronda ostensiva, momento em que receberam denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas em certa localidade, em diligência ao local foi constatada a veracidade dos fatos, sendo o Denunciado em atitude suspeita e, após realizarem a revista pessoal, bem como em sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Toxicológico de fl. 30
. (...). No mesmo sentido, entendendo que a
negativa de autoria
, pela defesa técnica, não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório. (...). Deste modo, do contexto probatório acima analisado constata-se que resta comprovada a denúncia em relação ao réu LEONARDO DE OLIVEIRA. Resta evidente que o denunciado, no dia 12.11.2011, TRAZIA CONSIGO e TINHA EM DEPÓSITO COCAÍNA, nas quantidades e forma de acondicionamento acima referidas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda sua conduta à modalidade prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mais precisamente em seus 11º e 13º núcleos do tipo, consubstanciado no comportamento de TER EM DEPÓSITO e TRAZER CONSIGO a droga. (...)
.” ID 98588747.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 32/2011.000414-8
, ID 9858548, do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 9858549, pág. 01-02, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 9858549, pág. 03, do
Laudo Toxicológico de Constatação
, ID 9858549, assinado por Farmacêutico Químico e por um Perito Criminal, elementos que atestam que fora encontrado na posse do ora apelante: “
(...).
32 (trinta e duas) petecas
confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, contendo em seus interiores substância pastosa branca pesando no total
51,00g gramas
”, a qual fora positivada como sendo o entorpecente popularmente conhecido como
“cocaína”
.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
JOÃO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO
, relatou que “
se recorda resumidamente. Que sua guarnição era composta por três policiais.
Que nesse dia foram chamados para averiguar uma denúncia de que o Denunciado estaria vendendo drogas
.
Que o acusado morava com a mulher e os filhos na casa
.
Que no disque denúncia informaram o endereço
.
Que durante a abordagem ao acusado encontraram uma quantidade de droga
.
Que o restante da droga foi achado dentro da Casa do acusado
.
”

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
RONALDO ADRIANO DA SILVA SIVAL
, Policial Militar, em juízo, acrescentou: “
Que receberam denúncia de que o Denunciado estaria traficando e deram o endereço
.
Que se deslocaram ao local para averiguar os fatos
.
Que trabalhavam com serviço de inteligência
.
Que encontraram uma maior quantidade de entorpecentes na casa do acusado
.
Que o próprio acusado levou até a sua casa
.
”

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas com o apelante, e, posteriormente, em sua residência, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado
trazendo consigo
e
tendo em depósito
substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, COM A CONSEQUENTE MODIFICÇAAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E/OU A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não

merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA – ART. 59 DO CP. Salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/06, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Conforme acima analisado,
pesa contra o réu a natureza das drogas apreendidas consigo: cocaína, sendo considerada de elevado poder viciante
. Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas. No mais, atesto que a culpabilidade não extrapola o normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, inerentes ao tipo penal. As circunstâncias sem que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são danosas, ainda que graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes não extrapolam as inerentes ao tipo penal, ante a falta de parâmetros para acerca do número de pessoas atingidas. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito. Pelas circunstâncias acima,
aplico a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo delito praticado
. AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE). Não há circunstâncias atenuantes e agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE).
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no §2º, b, do art. 33 do Código Penal. (...)
.” ID 9858747.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e em
600 (seiscentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
delito de tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, valorando negativamente o vetor
natureza da droga
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa

especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado

não fora concedida
pelo magistrado singular, que observou o
não preenchimento dos requisitos objetivos
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos: “
NÃO INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o acusado LEONARDO DE OLIVEIRA não pode gozar deste benefício. Isto porque, a certidão de antecedentes acosta aos autos (fls. 239) dá conta que o réu tem imputado contra si a prática de outros delitos estando sua conduta voltada para as práticas delituosas e se dedica a atividades criminosas
”.

Assim, a
pena em definitivo
permaneceu fixada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor
natureza do entorpecente
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
,
não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante
.

Não obstante,
incabível
o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontâne
a, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, considerando que
em nenhum momento o ora apelante confessou a autoria do crime
, sendo, inclusive, o processo julgado à sua
revelia
, nos termos do
artigo 367, do Código de Processo Penal
, conforme consta do
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, acostado aos autos, ID 9858733.

Ademais, é cediço que para que seja reconhecida a almejada causa de diminuição de pena disposta no
§4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

Destarte,
inviável
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pelos
maus antecedentes
e a
quantidade e natureza de entorpecentes
encontradas em sua posse, circunstâncias a denotar, satisfatoriamente, sua dedicação à prática de atividades ilícitas.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Destarte, não havendo qualquer alteração na pena aplicada ao ora apelante, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena e em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
não atendidos os requisitos
do
artigo 33 e 44, ambos do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023